Tribunal: STF
Processo: RE 92773
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
E INADMISSIVEL A DISSOLUÇÃO DAS SOCIEDADES POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, POR INICIATIVA DO SOCIO MINORITARIO
INCONFORMADO, QUER POR FORÇA DO ART 335, V DO CÓDIGO COMERCIAL, QUER
COM FUNDAMENTO NO ART. 336, III, DO MESMO CÓDIGO. 1. RE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE
LIMITADA, COMO SE APURAR EM EXECUÇÃO. 2. RE NÃO CONHECIDO.